Tribunal: TJMT
Processo: 1046318-49.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046318-49.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. INTERESSE EVIDENCIADO. VIA ADEQUADA. ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. HONORÁRIOS DEVIDOS. ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA. AMBOS RECURSOS DESPROVIDOS.

1- Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.

2- Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB,
AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1046318-49.2022.8.11.0041

APELANTES: GALERA MARI E ADVOGADOS
ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS: BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1046318-49.2022.8.11.0041, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios promovida por Galera Mari Advogados Associados em desfavor de Banco do Bradesco S.A., para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.”.

O BANCO BRADESCO S.A. apela e diz que
“Após a prolação da sentença o apelante opusera embargos de declaração pleiteando a correção de vícios que apontara detalhadamente. A sentença que julgara os embargos, contudo, fora de tal modo omissa em sua fundamentação, que sequer mencionara as matérias objeto do recurso.”

Salienta que,
“Ao afastar disposições contratuais em ação na qual o pedido revisional ou anulatório de cláusulas não faz parte do pedido do autor/apelado, a sentença culmina por ser extra petita, como demonstrado, nula de pleno direito, sendo imprescindível tal detalhada análise para que não se incorra em gravíssima estabilidade de decisão injusta por vício processual insanável.”

Assevera que
“caso o apelante pretendesse receber honorários sucumbenciais pelo trabalho realizado como causídico, bastava habilitar-se nos autos onde representou o Banco Bradesco para que o juiz da causa arbitrasse o quantum devido em caso de eventual sucumbência do adversário, de forma proporcional e em rateio com os advogados posteriormente constituídos, ou mesmo mover ação autônoma, como prevê o contrato entre as partes. Quanto aos honorários advindos da relação contratual – visto que o contrato e sua rescisão são o fundamento para o pedido – deveria ter movido ação de cobrança ou execução de título, jamais arbitramento de honorários.”

Entende que “
Nas razões de pedir menciona contrato expresso, enquanto nos pedidos pleiteia medida admissível somente em caso de ausência de contrato ou acordo. Também nas razões pleiteia 18% do valor atualizado da causa trabalhada, mas nos pedidos pleiteia arbitramento em valor compatível com o trabalho realizado. Assim, necessário analisar o vício contido na sentença, não sanado após oposição de embargos de declaração, porquanto a fundamentação para rejeição da preliminar de inépcia resta desconectada dos argumentos esposados na contestação, sendo estranha à causa e caracterizando omissão quanto ao real fundamento do pedido preliminar.”

Expõe que “
a Ação de Arbitramento de Honorários é cabível na ausência de estipulação expressa sobre a remuneração do causídico. [...] Hipótese que, indiscutivelmente, não se amolda ao caso em tela. Lado outro, na existência de contrato escrito, ou seja, de título executivo extrajudicial, que é o caso dos autos, é cabida a sua execução, nos termos do art. 24 da mesma lei
”.

Defende que, “
na existência de contrato escrito somada à pretensão de declaração de nulidade de qualquer de suas cláusulas, tem como via adequada a Ação Revisional, que traz em seu bojo requisitos imprescindíveis para seu recebimento, e exige pedido expresso nesse sentido. Corroborando o alegado, [...] o arbitramento de honorários apenas é cabível na hipótese de rescisão sem justa causa, o que não é, como demonstrado, o caso dos autos – há contrato com previsão expressa do direito à denúncia
”.

Fala que “
Debateu-se em contestação justamente que não se trata de trabalho gratuito ou contrato puramente de êxito, mas de contrato de honorários pagos por serviços prestados (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito, desde que esta ocorra no período da relação contratual), ou seja, o prestador de serviços apelado jamais ficou sem o devido recebimento pela distribuição e acompanhamento efetivamente reportado ao apelante, conforme estipulação contratual (Cláusula 6.22), e sequer reclama tal verba nestes autos. De forma ainda mais clara, o contrato em tela estipula quatro momentos de pagamento de honorários: 1. Quando da distribuição da ação (“Adiantamento”); 2. Quando da garantia do processo (p. ex., penhora nos autos); 3. Quando do êxito, se houver (condição suspensiva1 ). 4. Em caso de irrecuperabilidade declarada
”.

Assim, pede “
a reforma da sentença para o reconhecimento da estipulação contratual expressa da remuneração pelos serviços advocatícios prestados, bem como a ausência de direito de outra remuneração pelo apelado, estando plena e absolutamente quitadas as obrigações entre as partes, conforme Termo de Quitação
”.

Afirma que,
“o previsto em contrato: “Recuperação Final”, expressamente descrito na Cláusula 6.5, significa o êxito “enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA”.”

Relata que,
“Diante do acolhimento de pedido subsidiário ocorre a sucumbência recíproca. Isso porque o Autor sucumbiu integralmente do pedido principal pretendido, contudo obteve êxito em seu pedido secundário.”

Relata que, “
a) O trabalho realizado na ação fora simples e ordinário, limitando-se à busca de bens pelos sistemas disponíveis no Judiciário (pedido feito pelo advogado e realizado pelo Judiciário). b) Que o apelado já recebeu o que lhe era devido pelos serviços prestados com remuneração estipulada, nos termos da cláusula 6, destacadamente da cláusula 6.7. c) Que não houve recuperação do crédito nas ações até hoje
.”

Cita que, “
Apesar de mencionar a existência dos Termos de Quitação constantes dos autos, o magistrado não os analisara, deixando de considerar prova essencial do processo. Deixa de considerar, portanto, que anualmente os honorários devidos eram pagos integralmente, e até o dia 31/03, quando ocorria quitação, atermada, de recebimento de todos os honorários devidos relativos aos serviços prestados no ano anterior, conforme Cláusula 6.22
”.

Sustenta que “
a decisão fora omissa em relação à fundamentação da decisão (o que acarreta, inclusive, nulidade, nos termos do art. art. 489, § 1º do CPC) para a justificativa do valor arbitrado. Como se viu, mesmo diante de serviço já remunerado, e da ausência quaisquer proveito econômico na ação, arbitrou o valor de R$ 3.500,00 em demanda na qual o próprio Apelante não recebera nenhum valor. Repisa-se, nesta oportunidade, a omissão quanto à natureza acessória dos honorários advocatícios
.”

Alude que “
fora fixado em 15% os honorários sucumbenciais desta causa, sem justificativa alguma para a fixação acima do mínimo previsto pelo art. 85 do CPC, já me primeiro grau. A omissão, neste ponto, precisa ser sanada
.”

Em suma, pede o “
PROVIMENTO, cassando a sentença de mérito extra petita, devolvendo-se os autos à origem para que outra seja proferida em seu lugar, ou, caso entendam Vossas Excelências estar a causa madura, que profiram decisão de mérito para a total improcedência da ação. Subsidiariamente, requer-se a reforma da decisão, nos termos das razões acima apostas, para a improcedência da ação, ou, caso entendam pela procedência do pedido, seja substancialmente reduzido o valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, tomado por base o tempo de atuação, os atos realizados e o êxito verificado no Feito que originou a presente demanda
.” (id. 203381413).

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS apela e seu pleito, em suma, é de “
Arbitrar os honorários advocatícios pelo trabalho realizado no processo nº 0000321-40.1997.811.0040, entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa, nos exatos termos do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 e 20, do art. 85 do CPC; a) Subsidiariamente, requer sejam majorados os honorários advocatícios arbitrados pelos trabalhos realizados no processo nº 0000321-40.1997.811.0040, fixando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
” (id. 203381416).

Em contrarrazões, as partes pedem o desprovimento das respectivas apelações (id. 203381419 e id. 203381420).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

As preliminares serão analisadas com o mérito, pois com ele se confundem.

Apelações interpostas por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1046318-49.2022.8.11.0041, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios promovida por Galera Mari Advogados Associados em desfavor de Banco do Bradesco S.A., para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.”.

Não contente, o banco apelante diz que havia prévio contrato entre as partes que traz condições de recebimento de honorários, condições estas não implementadas, de modo que não poderia o juiz da causa arbitrar honorários, bem como não poderia a parte ajuizar ação desta natureza, mas sim ação de cobrança ou execução.

Em que pese o entendimento da parte requerida/apelante, o entendimento jurisprudencial tem se guiado no sentido de que, c
om a rescisão unilateral do contrato antes mesmo de findado o processo em que o autor prestava serviços advocatícios, inviabilizou-se o percebimento pelas vias previstas no contrato, quais sejam pela sucumbência, pela declaração de irrecuperabilidade, pela recuperação de eventual crédito, enfim, obstou-se a implementação de quaisquer das condições contratuais possíveis, o que evidencia o interesse em ajuizar a demanda e a correta via eleita.

Isto porque o risco de o advogado perceber os honorários com base em contrato com remuneração por êxito se condiciona ao nível de probabilidade que seu cliente tem para alcançar a pretensão judicial defendida, sendo esta condição o limite de consentimento das partes.

Porém, o risco assumido pelo advogado não pode abranger a hipótese de o contratante, por ato unilateral, rescindir o contrato, inviabilizando que o patrono, com esforços próprios, obtenha êxito em implementar as cláusulas contratuais de recebimento de honorários, momento em que o contratante assume o ônus de remunerá-lo pelo trabalho que desempenhou até o momento da rescisão contratual.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é de que,
"nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária
pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).”
(AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.).

Assim,
"O rompimento da avença pelo cliente, ainda que o contrato firmado entre as partes preveja remuneração para o advogado mediante honorários de sucumbência, impede que o profissional receba a remuneração devida, sendo cabível o arbitramento da verba em juízo."
(AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

No caso dos autos, houve rescisão unilateral do contrato, e, nessas circunstâncias, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no
trabalho desempenhado até a revogação do mandado
,
independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento
, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º
Na falta de estipulação ou de acordo
, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. (...)”

Logo, está incontroverso nos autos o direito do autor de perceber a verba honorária, haja vista que prestou seus serviços na forma pactuada até a rescisão do contrato e, como findada a relação de forma unilateral, cabe ao Poder Judiciário arbitrá-los.

Também junto julgados desta Câmara:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad exitum”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT
.”
(N.U 1024691-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 08/02/2023).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8º C/C OS INCISOS DO § 2º DO MESMO ARTIGO DO CPC – HONORÁRIOS DEVIDAMENTE FIXADOS – ARBITRAMENTO QUE VERIFICOU O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE DESCONTO COM BASE EM ADITIVO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO EM INSTÂNCIA SUPERIOR - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – DESPROVIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL – PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.
O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, de maneira equitativa, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2º do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.
“(...) - A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários. - Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)”. Deve ser extirpada a parte da sentença que determina o desconto de 20% dos honorários devidos aos advogados/apelantes, eis que não ocorreu a atuação dos empregados do Banco do Brasil S/A em instância superior, pois sequer houve a subida dos autos para apreciação recursal, de modo que não se aplica a Cláusula Primeira do aditivo contratual.”
(N.U 1003092-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

Destaca-se que este TJ já apreciou questão referente às mesmas partes, entendendo pela possibilidade de arbitramento de honorários:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais).”
(N.U 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Ante os remansosos julgados sobre o tema, o direito ao percebimento dos honorários deve ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2º, do Estatuto da OAB), de maneira que é direito do autor que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira que se valorizem os serviços prestados à instituição financeira.

Assim, os honorários devem ser arbitrados de acordo com o que estabelece o §2º, art. 85 do CPC/2015, atendidas as normas das alíneas I, II, III e IV, qual seja de que devem ser de forma condizente com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a execução do serviço no processo.

Acerca do processo 0000321-40.1997.8.11.0040, trata-se de execução NÃO ajuizada pelo escritório apelante, que apenas se inseriu no processo em 10/01/2011, com protocolo de substabelecimento; em março de 2011, juntou demonstrativo do débito e pediu BACENJUD; em maio de 2011 informou CPF do executado; em novembro de 2011 pediu ofício para obtenção de declaração de bens; em fevereiro de 2014, novo cálculo e pedido de BACEN; em julho de 2014, novamente pede ofício para declaração de bens; em julho de 2014, pleiteou a suspensão da execução; em dezembro de 2019, pediu afastamento de tese de prescrição; esta aparenta ser a última petição do escritório apelante, já que não há outra encartada referente ao processo em análise.

Da análise do trabalho desempenhado, afere-se que não obteve êxito na recuperação de ativos, atuou no feito apenas em 2011, 2014 e 2019, sendo que, nos demais anos, sequer juntou uma petição. O processo é curto, tendo se juntado movimentação que corresponde em cerca de 250 páginas, sem maior complexidade.

Assim, seguindo as diretrizes do STJ, no sentido de que os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB,
AgInt no REsp n. 1.554.329/MS), entendo que o valor arbitrado pelo juiz pela atuação bem remunera o escritório apelante, considerando o exposto acima
. Isto revela, assim, que o juiz bem analisou o caso para se arbitrar os honorários, não havendo que se suscitar em vício de fundamentação.

Destaca-se que “
Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios,
de maneira equitativa
, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2º do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito
.” (N.U 1004021-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023).

Ademais, não há que se impor sucumbência contra o banco em relação aos processos, já que o autor entrou e saiu do processo que, aparentemente, ainda tramita.

Condenar o banco em sucumbência seria temerário e desproporcional, pois quem paga eventual sucumbência é a parte vencida, e sequer existe vencedor na execução, não até o momento de saída do escritório apelante.

No presente caso, analisam-se honorários contratuais, e não de sucumbência. O caso não é de sentença, a se ficar preso aos percentuais de 10% a 20%, do art. 85, §2º:

“Art. 85.
A sentença

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: [...]”

Também adotar o valor da causa atualizado para remuneração do apelante seria evidente caso de enriquecimento ilícito, pois seria parâmetro elevado, a considerar o tempo de serviço e o trabalho efetivamente realizado.

O Código Civil:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Por fim, existe cláusula contratual que limitou o valor dos honorários a um teto de “
R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por

processo
”, conforme cláusula 6.6 do aditivo contratual de 15/06/2020. Conceder eventuais honorários de 18% sobre o valor atualizado da causa feriria o pacta sunt servanda.

Não vale o autor apelante dizer que “
Demo
nstrou nos autos que sobre o seu trabalho o Banco aufere (a) benefício fiscal e (b) redução de custos e riscos decorrente da terceirização de seu departamento jurídico”,
o que justificaria o arbitramento dos honorários por benefício econômico. Tais, fatos, por si só, não são suficientes a se configurar eventual benefício econômico, que, nos termos do contrato, é entendido como “
todo e qualquer
recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais
, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA
” (cláusula 6.3).

Destaca-se que não há que falar em ausência de interesse em majorar os honorários arbitrados, por ter se dado valor à causa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois o pleito inicial não se restringiu a este valor, mas sim em “
condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos
ao autor, referente ao trabalho realizado nos processos [...],
arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão
, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação
”.

Nada se disse em relação à eventual adstrição ao valor dado à causa, ou valor certo. O autor deixou o arbitramento a critério do julgador.

Este fundamento, também, afasta a sucumbência mínima ou recíproca. Considerando o pedido da inicial, realmente o pleito foi integralmente acolhido, “
arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão”.

Cita que, “
Apesar de mencionar a existência dos Termos de Quitação constantes dos autos, o magistrado não os analisara, deixando de considerar prova essencial do processo. Deixa de considerar, portanto, que anualmente os honorários devidos eram pagos integralmente, e até o dia 31/03, quando ocorria quitação, atermada, de recebimento de todos os honorários devidos relativos aos serviços prestados no ano anterior, conforme Cláusula 6.22
”.

Entretanto, analisando os casos análogos, este TJ tem entendido que “
embora existentes 04 (quatro)
Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante do escritório Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referidas renúncias envolvem as ações objeto desta demanda de arbitramento
.” (N.U 1032100-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024).

Acerca dos honorários de sucumbência, entendo que devem ser mantidos, tendo em vista que o valor da condenação não é alto, em R$ 3.500,00, de modo que 20% busca melhor remunerar a parte vencedora.

Ante o exposto, DESPROVEJO ambos os recursos.

Deixo de majorar os honorários, pois já no máximo legal (20%).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024